Tribunal: TJSP
Processo: 2064123-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Postulação de que já teria havido o cumprimento da pena pelo crime de tráfico de entorpecentes, desprovida de qualquer demonstração comprobatória – Informações judiciais, ademais, que contrariam a afirmação defensiva – Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ubatuba, em que é paciente MARCELO DA SILVA DOS SANTOS e
Impetrante JAIR GERALDO LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
23834 CFF/D
Habeas Corpus:
2064123-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Ubatuba
Vara:
2a Vara
Processo:
1000877-39.2020.8.26.0642
Impetrante:
Jair Geraldo Lopes da Silva
Paciente:
Marcelo da Silva Santos
Habeas Corpus Execução Postulação de que
já teria havido o cumprimento da pena pelo
crime de tráfico de entorpecentes, desprovida
de qualquer demonstração comprobatória

Informações judiciais, ademais, que contrariam
a
afirmação
defensiva

Alegação
de
constrangimento ilegal não demonstrada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, porque teria sido preso indevidamente.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, aduzindo que o paciente “...já tinha cumprido a pena em regime
semi-aberto na cidade de Ubatuba...” e que “...por engano do Cartório, que
não recolheu o mandado de prisão expedido em 05 de novembro de
2013...”, postula a concessão da ordem para sua imediata liberação, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
consequente expedição do pertinente alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
23/24), assim como o pleito de reconsideração, aditado para que
houvesse a liberação ou a prisão domiciliar do suplicante, por conta da
pandemia de Covid-19 (vide fls. 27/29, 32/34 e 36).
Prestadas as informações judiciais (fls.
36 e 53/55), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 41/52).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
A
alegação
jungida
na
presente
impetração é no sentido de que o paciente já teria cumprido a pena que
lhe foi imposta no Processo no 0003605-17.2013.8.26.0642, que tramitou
perante a 2a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba.
As informações judiciais prestadas pela
digna Autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“23/05/2013 - Prisão em flagrante.
26/06/2013 - Oferecida a denúncia que imputou a MARCELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
DA SILVA DOSSANTOS a prática dos delitos capitulados no artigo 33,
"caput", c.c art.35, ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia 23 de
maio de 2013, na Rua Cascata, n.1516, no bairro Ipiranguinha, o
acusado, na companhia de outros indivíduos, foram surpreendidos
realizando atos típicos de comércio ilegal de substâncias
entorpecentes, conforme drogas e objetos que formam o auto de
apreensão de f.11/12.
05/11/2013 - Sentença condenatória proferida: Ante o
exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação penal para condenar MARCELO DA
SILVA DOS SANTOS, qualificado às f.08, à pena de 01 (um) ano e 8
(oito)meses de reclusão, regime inicial aberto, e 166 dias-multa por
infração ao artigo 33 caput e § 4° da Lei 11.343/06. Inviável a
substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal, posto que
as circunstâncias do crime não recomendam tal medida. Faculto
eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura se por al
não estiver preso. Reconheço o perdimento em favor da união do
dinheiro apreendido nos autos, já que não há dúvidas de que se trata
de proveito do crime (fls.27). Oportunamente, seja o nome do réu
lançado no rol dos culpados e comunique-se o TRE, nos termos do art.
15 da CF. Custas na forma da lei. P.R.I.C. FABRÍCIO JOSÉ PINTODIAS
Juiz de Direito.
07/11/2013 - Alvará de soltura cumprido.
05/03/2015 - V. Acórdão: ACORDAM, em 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da defesa e DERAM
PROVIMENTO ao reclamo do MINISTÉRIO PÚBLICO para majorar as
básicas e afastar a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei11.343/06, elevando-se as penas a cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, e para fixar o regime fechado para o início da
expiação, mantendo-se os demais termos da r. sentença. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
21/27/2015 - Recurso extraordinário não admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
26/10/2015 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no
917.233SÃO PAULO: Diante do exposto, com base no art. 38 da Lei
8.038/1990 e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2015. Ministro LUÍS ROBERTO
BARROSO Relator Transitado(a) em julgado em 17/11/2015.
02/08/2018 - STJ HABEAS CORPUS No 445.110 - SP
(2018/0083121-9): Assim, ausentes especificação concreta, não se
justifica a imposição do regime inicial fechado, a réu condenado à
pena reclusiva superior à 4 anos e não excedente à 8 anos, cuja pena-
base foi estabelecida no mínimo legal, fazendo jus o paciente ao
regime semiaberto, em coerência com a orientação firmada na
Súmula 440/STJ e, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea 'c' e § 3o, do
Código Penal. Ante o exposto, concedo o habeas corpus apenas para
reduzir a reprimenda do paciente a 4 anos e 2 meses de reclusão e
416 dias-multa, com regime inicial semiaberto. Comunique-se.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO
NEFI CORDEIRO Relator.
18/09/2018 - Agravo regimental: Vistos, relatados e
discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro,
Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram
com o Sr. Ministro Relator.
22/10/2018 - Trânsito em Julgado.
16/01/2020 - Mandado de prisão cumprido por condenação
definitiva.
30/03/2020 - Decisão indeferindo a concessão de prisão
domiciliar ao sentenciado, às fls. 11/12 (cópia em anexo).
Os autos aguardam o efetivo recebimento da guia de
recolhimento definitiva expedida, referente ao processo físico no
0003605-17.2013.8.26.0642, junto ao Juízo da Execução Criminal
competente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
Como claramente se vê, o paciente
encontra-se definitivamente condenado ao cumprimento de 04 (quatro)
anos e 02 (dois) de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa mínimos, e só
teria permanecido preso cautelarmente de 23 de maio a 07 de novembro
de 2013, período, aliás, que coincide com as informações registradas no
Sistema das Varas das Execuções Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça
- SIVEC.
Logo,
e
tendo
a
prisão
para
o
cumprimento da condenação tendo sido perpetrada em 16 de janeiro de
2020, não prospera a alegação de que já teria havido a integralização da
expiação punitiva estatal, ainda que considerada a detração penal, esta a
ser analisada pelo competente Juízo das Execuções Penais.
Ademais, como bem antevisto pelo
ilustre preopinante, “...embora noticie que se trata de mandado de
prisão expedido de longa data o qual o 'cartório esqueceu', não há
nenhuma prova desse acontecimento, na medida em que, conforme já
dito, o paciente está preso para cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime inicial semiaberto, proveniente de sentença
condenatória transitada...” (fls. 43/44).
Por outro lado, insta redarguir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no
62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e
a alegação de ser portador de tuberculose e sinusite crônica não têm o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação médica
apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (c)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se
encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o
coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e)
projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das
recomendações
de
isolamento
e/ou
distanciamento
social
e,
paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo
coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
ainda não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas
articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para
aferição da procedência ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais

Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade,
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico
na
decisão
impugnada

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
demonstrada

Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058154-79.2020.8.26.0000, DJ 16.04.2020, v.u.)
Assim, ausentes manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico,
inarredável
assentar
a
inexistência
do
acenado
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2064123-75.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)